Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-58.2021.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800194-58.2021.8.14.0068

APELANTE: JOSE DE BRITO FURTADO

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de exibição e apreensão de objeto, Auto de Entrega, juntados ao processo. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que foram claras e seguras, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime.

Há precedentes que a palavra da vítima, bem como depoimento de policiais militares tem validade probatória, dessa forma não há o que se falar em postulação de absolvição.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO SIMPLES, ALEGANDO AUSÊNCIA DE PERÍCIA E PROVA DE PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRA PESSOA NO DELITO.
Consoante a confissão do apelante, o crime de furto juntamente com outra pessoa, quando arrombaram a residência da vítima e subtraíram vários bens e venderam parte deles, dividindo o valor recebido.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ BRITO FURTADO
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Augusto Côrrea.

Narra a denúncia que no dia 24/05/2021, o denunciado José de Brito Furtado, arrombou a porta de um depósito de ferramentas da residência da vítima, adentrou no local e juntamente com um indivíduo não identificado subtraiu três caixas de som, um aparelho de som, de marca sony, quatro auto falantes, uma força de som, uma caixa de ferramentas, uma bomba compressora de pintura, um ventilador de teto, um roteador, uma cafeteira e uma bomba de borrifar veneno.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do
art. 155, §4º, I e IV
,
do CP
, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos.

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação e desclassificação para o furto simples, alegando ausência de perícia e prova de participação de terceira pessoa no delito.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante:

-
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de exibição e apreensão de objeto (ID: 10808016, p. 3), Auto de Entrega (ID: 10808017, p. 2), juntados ao processo.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidas em juizo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que foram claras e seguras, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do apelante.

A vítima, José Cláudio Simões, narrou em juízo que tinha comprado o imóvel recentemente, onde ainda havia pertences do antigo dono no local. Que no dia dos fatos o caseiro ligou para o mesmo, informando que viu pessoas saindo do interior da residência, que ao ir averiguar constatou que a residência e a oficina que fica aos fundos tiveram as suas portas arrombadas e vários bens haviam sido subtraídos por. Que vizinhos apontaram os meliantes responsáveis pela ação criminosa e um deles era o José de Brito. Que foi até a residência do Apelante que fugiu ao lhe ver. Que acionou a polícia militar, a qual localizou e efetuou a prisão do apelante e localizou alguns bens furtados, pois outros já haviam sido vendidos. Que um dos comparsas do apelante era maior de idade e o demais menores. Que houve arrombamento de porta e um vidro quebrado.

As testemunhas Paulo dos Santos e José Ednaldo, policiais militares, declararam em juízo que foram acionados e foram até a casa do apelante, que apontou o local onde estava escondido partes dos bens furtados da residência da vítima. Que o apelante indicou quem seria o seu comparsa na ação criminosa.

O apelante José Brito, em juízo confessa a prática delituosa, explicando ter entrado na residência quebrando uma janela com os pés, e que praticou o crime em coautoria com outra pessoa, chamada Waldecir, tendo vendido alguns objetos para terceiro, chamado Neguinho. Falou ainda que é usuário de drogas.

Assim, devidamente comprovada a autoria do crime, pelos depoimentos constantes nos autos, especialmente a palavra da vítima, confissão do Apelante e declarações de testemunhas.

Colaciono julgado neste sentido:

APELAÇÃO DA DEFESA.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIDA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO.

A materialidade restou provada por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como pelo auto de entrega da
res furtiva
apreendida na posse do apelante, no momento da prisão em flagrante. A autoria encontra-se comprovada por meio da declaração da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, quais sejam, do segurança do evento e do policial militar que atendeu a ocorrência.
Extrai-se dos depoimentos que os meliantes já haviam cometido outro furto anteriormente e que, durante esta nova empreitada criminosa, estavam sendo monitorados pela equipe de segurança do evento, tendo sido presos em flagrante na posse dos bens furtados, os quais foram restituídos à vítima.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo firme depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão.
A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Ademais, quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível, tal circunstância, por certo, é suficiente para corroborar a versão deduzida na exordial, cabendo a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso em apreço. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade do crime de furto. Condenação mantida. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008221-78.2014.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023)

- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO SIMPLES

Sobre o pedido de desclassificação para o furto simples, alegando ausência de perícia e prova, para comprovar o
arrombamento de obstáculo
e
participação de terceira pessoa
no delito, também não deve ser acolhido, uma vez que temos nos autos a confissão do Apelante, quando afirmou que praticou o crime de furto juntamente com o comparsa chamado Cleiton, quando arrombaram a residência da vítima e subtraíram vários bens e venderam parte deles, dividindo o valor recebido.

Neste sentido colaciono o julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

II - Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento da vítima e do testemunho do policial que atuou na ocorrência, o arrombamento da parede lateral esquerda do imóvel para a prática dos fatos apurados nos autos.

III - Com efeito, "Firme nesta Corte o entendimento de que "excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021). Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu" ( AgRg no REsp n. 1.985.419/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 1/12/2022). Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.020.187/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 02/07/2024